Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS ENVOLVIDOS E NÚCLEOS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n, 11.343/2006, artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o da Lei n. 9.613/1998.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) excesso de prazo das investigações e para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; (ii) violação à imparcialidade do juízo de garantias; (iii) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar; e (iv) falta de contemporaneidade da segregação cautelar.
III. Razões de decidir:
3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com múltiplos investigados, divididos em vários núcleos de atuação. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. Conforme informado pela autoridade judiciária, após apresentação dos pedidos de diligência, alguns deles foram deferidos, aguardando-se a conclusão das investigações, dentro do prazo fixado à autoridade policial.
5. Não se vislumbra de plano quaisquer máculas à imparcialidade do juízo das garantias, notadamente porque em nenhum dos atos praticados se vislumbra posicionamentos contrários do Ministério Público quanto à decretação/manutenção da prisão preventiva. Ademais, o Ministério Público manifestou-se expressamente sobre o pleito ode revogação da prisão cautelar do paciente.
6. Igualmente, não prosperam as alegações de eventual omissão da autoridade policial quanto ao cumprimento de diligências requeridas pela Defesa. O inquérito policial é procedimento de natureza inquisitiva, não envolto pelo contraditório, nem abrangido pela ampla defesa, sendo assim, o Juiz das Garantias não está vinculado à obrigatoriedade de deferir todas as diligências requeridas pela defesa, especialmente quando subsistirem elementos suficientes para a decretação da medida extrema e não restar demonstrado o risco de perecimento do meio de prova e a urgência da medida.
7. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
8. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
9. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu envolvimento em crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas, revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
10. Os crimes pelos quais o paciente é investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
11. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, sendo um dos responsáveis, em tese, pela venda e revenda de drogas no varejo, com relevante participação na cadeia de distribuição da organização, somada a sua reincidência específica e à necessidade de se desarticular a organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a ordem pública.
12. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à data do crime, mas à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional e à necessidade da segregação no momento de sua decretação.
IV. Dispositivo:
13. Ordem denegada.